Tribunal: STF
Processo: RE 506511
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. Inexistência da apontada contradição, em razão da
rejeição do anterior recurso de agravo, dado o reconhecimento da
ausência de repercussão geral da matéria em discussão nestes autos.
1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões
postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art.
535 do Código de Processo Civil.
2. Questão exaustivamente debatida pela Turma, cujo julgamento
bem reflete sua posição já assentada sobre o tema. Desnecessidade de
manifestação sobre todos os aspectos da controvérsia quando essa já
restou decidida sob outros fundamentos.
3. Embargos de declaração rejeitados.